Tribunal: TJBA
Processo: 8018962-52.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018962-52.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

APELADO: RENATO AUGUSTO DE SENA SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, MARINEZ RODRIGUES MACEDO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INFORMAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À CAPITALIZAÇÃO MENSAL. ENCARGOS MORATÓRIOS CUMULATIVOS. LIMITAÇÃO CONFORME SÚMULA 472/STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registro Público de Lauro de Freitas, que julgou parcialmente procedente Ação Revisional ajuizada por RENATO AUGUSTO DE SENA SANTOS. A controvérsia gira em torno da validade da capitalização diária de juros e da cumulação de encargos moratórios. A sentença limitou a capitalização à forma mensal e vedou a cobrança cumulativa de encargos que excedam o previsto no período de normalidade, além de reconhecer sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

Discute-se se é válida a cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros remuneratórios sem a informação clara da taxa diária correspondente, e se a cumulação de encargos moratórios deve ser limitada para não ultrapassar os encargos da normalidade. Também se analisa a correta distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

A capitalização diária de juros é admitida apenas se houver expressa e clara indicação da respectiva taxa diária, conforme entendimento do STJ.

A ausência da taxa diária no contrato ofende o dever de informação previsto no CDC, sendo abusiva a cláusula.

A cumulação de juros remuneratórios com moratórios e multa contratual não pode superar os encargos do período de normalidade, consoante Súmula 472 do STJ.

O pedido do autor para redução da taxa de juros foi indeferido, caracterizando sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros remuneratórios sem a clara indicação da taxa diária correspondente é abusiva por violação ao dever de informação. 2. É vedada a cumulação de encargos moratórios que ultrapasse os encargos previstos para o período de normalidade, conforme a Súmula 472/STJ. 3. A sucumbência recíproca é caracterizada quando ambas as partes obtêm êxito parcial em seus pedidos.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III, e 46; CPC, arts. 85, §11, e 86,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.826.463/SC; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 29); Súmula 472/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
8018962-52.2023.8.05.0150
desta
Lauro de Freitas
, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente,
ITAU UNIBANCO S/A

e
RENATO AUGUSTO DE SENA SANTOS
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

DES. PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA
Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA